Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724001-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a parte embargante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da ausência de indicação da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator